Tribunal: TJPA
Processo: 0807346-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807346-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADSON SANTOS DE BRITO

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. USO DE CELULAR. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE. SANÇÃO COLETIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Adson Santos de Brito, por intermédio de seus advogados, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que manteve a decisão de reconhecimento de falta grave e julgou improcedente o pedido de mudança de data-base de projeção de progressão de regime no cálculo.

Nas razões recursais, narra a defesa que (Ids. 5745483 - Pág. 46 e 5745484- Pág. 1 a 2):

1.1 – O interno foi devidamente condenado à 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de prisão em 15 de setembro de 2017 por prática de Tráfico de Drogas, originalmente a ser cumprida em regime fechado, ficando estabelecido a data base em 28.03.2017, data de sua prisão.

1.2 – Conduto, durante revista no dia 01.03.2019 foi encontrado aparelhos de celular e chip, e ao final sendo entendido erroneamente pela Comissão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, Portaria 032/2019 – CRASHM, pela punição do interno ora Agravante.

1.3 – Entretanto, o PDP está completamente viciado, pois resta nítido que a aplicação de sanção realizada tanto pelo Juízo da VEP quanto pela Direção da Casa Penal ocorreu de forma coletiva no que diz respeito a conduta de Adson Santos de Brito como será fielmente comprovado abaixo.

1.4 – Ao analisar minuciosamente o PDP instaurado pela casa penal, fica evidente que o interno se encontrava no momento da revista na Cela 07, Ala A, Pavilhão I, e o parelho celular que lá estava era do interno LEONARDO TEIXEIRA DA GAMA FILHO, o qual reconheceu e confessou durante depoimento ser proprietário do celular, o que também foi confirmado pelos internos ISAQUE DE JESUS, FL. 42 e pelo interno ALEX COSTA, ambos confirmaram que o aparelho celular seria de Leonardo.

(...)

1.5 – O interno Adson Santos decidiu usar seu direito constitucional de permanecer em silêncio, e frisa-se, nenhum outro interno que residia na mesma cela ou qualquer outra cela sequer fez menção que Adson Santos era dono ou fazia ao menos uso do celular, bem como, não existe nos autos relato de que o celular de Leonardo Teixeira possuía ao menos um carregador de celular, pois sem isso o seu uso torna-se impossível.

(...)<sic>

Assim, roga pela reforma da decisão agravada com o objetivo de reconhecer a ilegalidade na punição coletiva no PDP, por violação do art. 45, §3º da LEP.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor do conhecimento e improvimento recursal (Id.

5745495 - Pág. 15 a 22
).

Concluso ao juízo executório, este sustentou a sua decisão (Id.

5745495 - Pág. 23
).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 6003788).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

O presente agravo não apresenta qualquer argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou o
decisum
ora impugnado, que merece ser integralmente mantido.

Vejamos (Id.

5745483 - Pág. 42
a 43):

(...)

Primeiramente, tem-se que as faltas graves passíveis de regressão de regime estão taxativamente expressas na Lei de Execução Penal.

Entre tais faltas, está a proibição de ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, conforme Inciso VI, art. 50 da referida Lei, conduta esta que é o cerne da imputação ao apenado.

Continuando, verifico que, além do PDP que reconheceu a responsabilidade do apenado pelo fato de ter sido encontrado celular em sua cela, o próprio apenado, em audiência, diante da presença de Juiz, MP e defesa, EXPRESSAMENTE RECONHECEU QUE FAZIA USO DO CELULAR quando o dono permitia, ou seja, reconheceu a prática de conduta que enseja a regressão de regime.

Além disso, entendo que já não cabe mais discussão em relação ao fato, visto que tal fato, conforme dito alhures, foi analisado em audiência realizada em 05/11/2019, com a presença de defensor do apenado, momento em que foram decretadas as sanções ao apenado. Caso a defesa tivesse ficado insatisfeita com o julgamento da matéria, deveria ter, àquele momento, impetrado Recurso de Agravo em Execução, o que ressalte-se, NÃO ACONTECEU.

Diante de todo o exposto, entendo que não deve prosperar o pedido da defesa.

III – Dispositivo

a) Diante do exposto, NÃO RECONHEÇO ILEGALIDADE NAS SANÇÕES APLICADAS AO APENADO NO PRESENTE CASO, e, POR CONSEQUÊNCIA, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE REGRESSÃO REALIZADA NO DIA 05/11/2019 (evento 60);

b) Tendo sido mantida a decisão proferida em audiência de regressão, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO PARA MUDANÇA DE DATA-BASE DE PROJEÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME NO CÁLCULO;

(...)

Ora, o juízo executório não reconheceu a ilegalidade da sanção aplicada ao agravante, em razão da própria confissão do apenado (Id. 5745473- Pág. 26), sob o crivo do contraditório, de que fazia uso do celular encontrado dentro de sua cela.

Ademais, a conduta praticada pelo agravante, efetivamente, amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n.º 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse de aparelho celular.

Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE..

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular.

2.
De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade.

3. Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016.

4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 671.045/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei)

Acrescento que a confissão do agravante se encontra em harmonia com a declaração do apenado Leonardo Teixeira, em audiência de interrogatório do PDP (Id. 5745471 - Pág. 27 a 28), que assumiu a posse do aparelho e relatou o empréstimo, para fins de uso, aos demais integrantes de cela.

Assim, restou cristalina a individualização da falta grave cometida pelo agravante, não havendo que se falar em
violação do art. 45, §3º, da LEP.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.

INCITAR OU PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. RECONHECIMENTO. SANÇÃO COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA.

REGRESSÃO DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. ART. 57 DA LEP. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as instâncias ordinárias concluíram que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, com previsão legal contida no art. 50, I, da LEP (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), não há falar em aplicação indevida de sanção coletiva, sobretudo se a conduta do recorrente, que participou dos fatos, juntamente com outros apenados, foi devidamente individualizada por meio dos testemunhos dos agentes penitenciários.

2. Analisar se o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, de natureza leve, média ou grave, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime conforme estabelecido no art. 118, I, da LEP.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão").

5. Na hipótese dos autos, a perda de 1/3 dos dias remidos se deu de forma fundamentada, haja vista a gravidade da natureza da falta disciplinar (participação em trama para subversão à ordem e à disciplina, articulando um atentado contra a integridade física de agentes de segurança penitenciária e a criação de facção criminosa).

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 628.734/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021
)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 05/10/2021